Tribunal: TJDFT
Processo: 0700588-45.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
CONSUMIDOR. ECOMMERCE – MARKET PLACE (MERCADO LIVRE). PAGAMENTO REALIZADO AO MERCADO PAGO – PRODUTO NÃO ENTREGUE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO SITE – OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O intermediador ou gestor de pagamento, por integrar a cadeia produtiva, responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor decorrente de falha na prestação do serviço, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, 14, caput, e 25, § 1o, do CDC.
2. O autor comprou uma churrasqueira em 22/10/2018 pelo Mercado Livre e o pagamento foi por intermédio do Mercado Pago. Em 13/01/2019, entrou em contato questionando o andamento da compra em face do atraso e em 31/01/2019 sobre quando chegaria. Em 25/04/2019, a vendedora Bokstore respondeu que o Mercado Livre informou da necessidade de abrir uma reclamação para ter o valor devolvido, porque já constava no sistema ter sido o produto entregue em 28/02/2019, apesar de afirmar que, segundo imagens anexadas de telas dos correios, não teria sido localizado no fluxo postal (ID 19603588 – págs. 4/5). A sentença condenou a requerida a restituir o valor pago.
3. Ao comprar um produto por meio do Mercado Livre, cujo pagamento foi realizado na modalidade Mercado Pago (ID 19603589), a administradora do site recebe comissão pela intermediação e assume responsabilidade pelo sucesso da operação, sendo também responsável pelo ressarcimento dos valores despendidos em caso de não entrega do produto, como é o caso dos autos. Ademais, o consumidor entrou em contato por diversas vezes para tentar resolver a questão, sem sucesso (ID 19603588).
4. Portanto, a confirmação da sentença é medida que se impõe.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
7. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.